Tribunal: TJSP
Processo: 2109654-29.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109654-29.2016.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante NELSON
ROBERTO MENDES, é agravado SAEMA - SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO
AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reformaram o acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109654-29.2016.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 7043
Agravo de Instrumento no: 2109654-29.2016.8.26.0000
Agravante: NELSON ROBERTO MENDES
Agravado: Saema - Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras
S/A
Comarca: Araras
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os
1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. Devolução
dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para
eventual reforma do decisório. Necessidade. Acórdão que afastou
a incidência da Lei n.o 11.960/09 quanto aos juros e à correção
monetária e determinou a aplicação da Tabela Prática do TJSP.
Acórdão reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público (fls. 210/212), em cumprimento
aos termos do art. 1.040, II do CPC.
Em v. acórdão (integrado pelo julgamento dos embargos de
declaração) esta C. Câmara deu provimento ao recurso interposto para determinar inclusão
do adicional de insalubridade na base de cálculo das demais verbas (férias, 13o, serviço
noturno e horas extraordinárias) e para salientar que os juros e a correção monetária
deveriam correr desde a data do ilícito.
Quanto aos índices, manteve o decisório que previu a aplicação de
juros de mora em 0/5% ao mês e correção monetária pela Tabela Prática (INPC).
Em 13/04/2020, em face do julgamento do REsp 1.492.221/PR, o
ilustre Presidente da Seção de Direito Público, Des. Magalhães Coelho, determinou nova
devolução dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do acórdão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O v. acórdão deve ser reformado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109654-29.2016.8.26.0000 -Voto no
3
Ainda que a impugnação aos índices de juros e correção monetária
não esteja expressamente contida no recurso, nada obsta sua análise por esta C. Câmara.
Isso porque a revisão de tais critérios constitui matéria de ordem
pública, cognoscível de ofício. Motivo pelo qual, inclusive, não se cogita de reformatio in
pejus (nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a Turma, j.
3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no AREsp 576.125/MS,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
No mais, trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora em
virtude da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo no julgamento do REsp
n.o 1.492.221/PR, conjuntamente com os REsp n.o 1.495.146-MG e 1.495.144-RS, para
eventual análise e readequação do decisório ao Tema n.o 905, que restou assim enunciado.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109654-29.2016.8.26.0000 -Voto no
4
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.96
0/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada
a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109654-29.2016.8.26.0000 -Voto no
5
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações
diretas
e
indiretas
existem
regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109654-29.2016.8.26.0000 -Voto no
6
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
No caso em tela, por se tratar originariamente de pretensão de
condenação do SAEMA ao pagamento, em prol de servidor, de diferenças pela inclusão do
adicional de insalubridade nas supra referidas verbas, de rigor a adoção do item 3.1.1 do
tema, afastando a determinação do v. acórdão de cálculo da correção monetária conforme a
Tabela Prática deste E. Tribunal e determinando-se, quanto aos juros, a aplicação da Lei n.o
11.960/09.
Mesmo porque, a aplicação da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo não necessariamente reflete o índice de correção monetária
que veio a ser adotado pelo Tema 810 e pelo Tema 905, pois há três tabelas diferentes
divulgadas. Uma baseada no INPC, outra baseada na Lei 11.960/09, mas modulada, e outra
baseada no IPCA-E, mas restrita à diretoria de execução de precatórios e cálculos1. As
tabelas em si não são vinculantes no sentido jurídico do termo, uma vez que devem apenas
refletir os índices oficialmente divulgados. Assim, os índices deverão ser fixados
diretamente.
Pelo exposto, por meu voto, determino a readequação do acórdão
para adotar integralmente os índices apontados pela decisão do Superior Tribunal de
Justiça.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito
1
https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=2528&pagina
=1 - acessada dia 10.02.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109654-29.2016.8.26.0000 -Voto no
7
Público para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da decisão.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR